Tribunal: STF
Processo: Rcl 64072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 59.



    Na petição inicial, a defesa sustenta, em suma: (a) Ao Reclamante, foi atribuído através do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – 11ª Turma, a fixação do regime de cumprimento de pena no semiaberto. No entanto, a Súmula Vinculante 59, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a necessidade de se aplicar o regime aberto aqueles agentes primários e de bons antecedentes, como é o caso do Paciente; e (b) constrangimento ilegal da estipulação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando o agente possui todos os requisitos objetivos para o tráfico privilegiado. 



    Em razão disso, requer a aplicação imediata do regime aberto para início do cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 59, cujo teor é o seguinte:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Não assiste razão à parte reclamante.



    Em primeiro lugar, os documentos demonstram que o acórdão reclamado foi proferido em sessão de julgamento realizada em 22 de outubro de 2020, enquanto o STF acolheu a proposta de edição da Súmula Vinculante 59 em 19 de outubro de 2023. 



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021; Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022; Rcl 23619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 12741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014. 



    Se não bastasse, o paradigma tido como violado estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, resultando em sanção penal igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial de cumprimento da reprimenda mais rigoroso (semiaberto ou fechado). Daí por que, nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    No presente caso, o regime inicial semiaberto foi estabelecido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região com arrimo nos seguintes fundamentos:



    In casu, a pena privativa de liberdade foi fixada em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a ficção no regime inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais do acusado, as circunstâncias e consequências do crime, e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (5.868g de haxixe) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO.



    Bem se percebe que a hipótese retratada nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, em especial porque a pena imposta ao reclamante foi fixada em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. 



    Assim, ainda que aplicada a redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, se fixada a pena em patamar superior a 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 59, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente